Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720146-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MÔNICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP no 1.886.929/SP e ERESP no 1.889.704/SP. LEI No 14.454/2022. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANEMIA FERROPRIVA. NORIPURUM. USO AMBULATORIAL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se a prova requerida se mostra desnecessária, já que presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Não se configura o interesse de agir da apelante quanto ao pedido de desconstituição da inversão do ônus da prova, quando já indeferido o pedido autoral de inversão no saneamento do feito. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP), em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, havendo, contudo, situações excepcionas, que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. Contudo, a partir da publicação da Lei no 14.454/2022, no caso de tratamentos ou procedimentos prescritos por médico assistente que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso concreto, a partir da análise do relatório médico acostado nos autos e de Nota Técnica do NATJUS elaborada em outro caso em que também se discutia o uso do medicamento NORIPURUM, conclui-se que o tratamento prescrito pelo médico assistente é adequado e deve ser fornecido pela apelante, porquanto a apelada foi diagnosticada com anemia ferropriva e não respondeu à suplementação oral de ferro; existe comprovação da eficácia do medicamento NORIPURUM à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, §13, inciso I, da Lei no 9.656/1998); a própria apelante informou nos autos que o medicamento não possui substituto terapêutico. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração à autora; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano moral indenizável. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 355 do CPC, sustentando o cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve produção de provas para análise da cobertura excepcional. Indica ausência de ato lícito, por ser o rol da ANS taxativo, limitativo e de observância obrigatória. Aduz que o medicamento NORIPURUM somente possui cobertura obrigatória para os beneficiários com anemia induzida pelo câncer ou anemia após tratamento quimioterápico e a recorrida não se enquadra nessas situações. Pleiteia a produção de prova pericial para provar fato extintivo do direito da recorrida e a reabertura da fase instrutória; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando que cabe às operadoras a observância do rol de procedimento e eventos em saúde, que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo a faculdade nessa ampliação, desde que observados esses parâmetros mínimos. Destaca que não se trata aqui de escolher ou indicar o melhor tratamento para o quadro clínico da recorrida, mas de negativa de cobertura de medicamento sob o pálio da previsão estabelecida pela ANS relativamente aos casos em que a cobertura se torna obrigatória; d) artigo 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, defendendo que não há qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar procedimento que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Indica que considerar a taxatividade do rol, é fundamental para se garantir o equilíbrio financeiro do plano de saúde e da própria relação contratual; e) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a determinação de custeio do tratamento com o medicamento fere os princípios da probidade e da boa-fé, bem como que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 65992560). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 421 e 422, ambos do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, sobre o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, para tratamento de doença, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015